Tribunal: TJSP
Processo: 1000323-18.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

REPARAÇÃO DE DANOS. USO INDEVIDO DE IMÓVEL APÓS ADJUDICAÇÃO PELO CREDOR. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ADEQUAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. Ação de indenização movida pelo banco autor buscando a reparação pelo uso indevido de bem imóvel pela ré adjudicado em seu favor. Primeiro, rejeita-se a alegação de cerceamento de

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

REPARAÇÃO DE DANOS. USO INDEVIDO DE IMÓVEL APÓS ADJUDICAÇÃO PELO CREDOR. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ADEQUAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. Ação de indenização movida pelo banco autor buscando a reparação pelo uso indevido de bem imóvel pela ré adjudicado em seu favor. Primeiro, rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa. Insurgência da empresa que é genérica. Dano do autor que é presumido por conta da privação do uso e gozo do bem pelo período em que a parte ré permaneceu no imóvel sem prestar qualquer contraprestação. Valor do bem já indicado na matrícula, apurado quando de sua adjudicação. Prejuízo à defesa não verificado. Nulidade da sentença não configurada. Segundo, não se verificou e julgamento "extra petita". Correlação entre aquilo que foi postulado pelo autor e o quanto concedido em Juízo. E terceiro, mantém-se o reconhecimento do dever de reparação de danos imposto à ré. Permanência indevida em imóvel adjudicado em favor do banco autor sem pagamento de IPTU ou de qualquer contrapartida. Reconhecimento de lucros cessantes. Indenização fixada com base nos parâmetros presentes na jurisprudência consolidada deste E. Tribunal de Justiça. Remuneração de 0,5% do valor do imóvel por mês pelo qual o credor ficou privado de seu uso. Ausência de prejudicialidade externa com o quanto a ser decidido nos autos da execução. Questão já apreciada por esta C. Câmara quando do julgamento do Agravo de Instrumento no 2170228-76.2020.8.26.0000. Honorários advocatícios corretamente fixados, elevados por conta do recurso. Respeito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como os parâmetros do artigo 85, § 2o, do CPC e ao Tema 1076 do STJ. Ação julgada procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.